Tribunal: TJES
Processo: 5017734-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO PROVIDO.

I - Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

II - A simples falta da prova de que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que não se vê presente no caso dos autos, pois o documento apresentado pela Seguradora não permite, ainda que minimamente, estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

IV - Não desincumbiu-se a Autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

V – Apelação conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017734-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

II - A simples falta da prova de que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que não se vê presente no caso dos autos, pois o documento apresentado pela Seguradora não permite, ainda que minimamente, estabelecer um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

IV - Não desincumbiu-se a Autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

V – Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017734-70.2021.8.08.0024

AP
ELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou procedente o pleito exordial em ação regressiva manejada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para condenar
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento da importância de R$ 8.514,02 (oito mil quinhentos e quatorze reais e dois centavos), em função de danos em equipamentos elétricos do segurado da Seguradora-Apelada, decorrente de alegada má prestação dos serviços pela Requerida-Apelante.

Em suas razões recursais a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz que (i) os aparelhos anunciados como danificados estavam todos conectados ao transformador do próprio cliente; (ii) a Resolução Normativa nº 499, de 03/07/2012 prevê não estarem abrangidas pelo ressarcimento de danos as unidades atendidas em tensão de fornecimento superior à 2,3 kV, como é o caso da Segurada da Autora, com efeito, nenhuma responsabilidade pelos bens avariados poderá ser atribuída a esta Concessionária que agiu conforme a legislação do setor; (iii) não houve nenhuma ação ou inação da Apelante que enseja sua responsabilidade pela caracterização dos danos reclamados; (iv) na data em que supostamente teria ocorrido o evento tido por danoso, não foi detectada qualquer anomalia na rede de responsabilidade da EDP; (v) prova unilateral produzida pela Autora.

No caso em apreço a Seguradora Apelada persegue a condenação da concessionária de energia elétrica, ora Apelante, ao ressarcimento dos valores que pagou ao seu segurado (Faculdade FAESA) por danos em equipamento elétrico (elevador), em tese causado por suposta oscilação de tensão na rede elétrica, a caracterizar má prestação do serviço da Recorrente.

É sabido que por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em contrapartida, à vítima de alegado dano, no caso, a Seguradora, por sub-rogação, cumpre a prova do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

Pois bem. Atento a tais considerações, e após detido compulsar dos autos constatei que a seguradora apelada acostou à exordial relatório da visita técnica da Empresa Fabricante do Elevador (ID 7614443 - pg. 31), realizado junto ao seu Segurado, do qual se extrai a informação de que verificou-se defeito de componente eletroeletrônico do quadro de comandos do elevador, denominado "inversor", sendo a causa descrita como
"curto circuito" causado por "descarga elétrica"
.

A prova dos autos resume-se a tal documento, que, frise-se, figura como mera declaração do funcionário responsável, não estando embasada em nenhuma espécie de informação técnica, estudo ou teste realizado no equipamento defeituoso, ao menos que se tenha notícia nos autos.

Portanto a prova da Autora restringe-se, absolutamente, àquele documento, no qual há a afirmação, sem base informativa técnica, de que o equipamento apresentou defeito por “curto circuito” causado por “descarga elétrica”.

Nessas condições não vejo base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em
prova unilateral
, está o pleito inicial a fundar-se em
prova precária
, que não permite estabelecer um
nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP
, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

Veja-se que a prova coligida pela Seguradora revela-se, data vênia,
extremamente frágil
ao fim pretendido na presente ação.

Ora, a despeito do fato de o referido laudo não estar embasado em dados técnicos mínimos a permitir aferir as informações ali contidas, o que se mostra necessário, mormente em se tratando de uma prova unilateral, também não há como extrair das informações ali contidas um nexo de causalidade para com o serviço prestado pela EDP, pois o senso comum permite a compreensão, sem maiores dificuldades, de que um “curto circuito” pode ter como causa inúmeros fatores, até mesmo a rede interna daquela Faculdade-Segurada, depender de sua infraestrutura, de suas condições de manutenção ou mesmo tratar-se de um defeito natural do equipamento, enfim, à míngua de mais elementos,
não há como se estabelecer um nexo direto e indene de dúvida
entre a afirmação de curto circuito,
com uma alegada oscilação no fornecimento de energia.

Em outras palavras, não há na prova dos autos demonstração de uma relação entre o defeito da peça segurada e o serviço prestado pela Apelante.

Condenar a EDP pelo prejuízo assumido pela Seguradora no caso presente seria estabelecer uma responsabilidade com base em
mera presunção
.

Discordo do Juízo
a quo
quando afirma que não provou a EDP que não teria havido anomalia na rede de fornecimento de energia da região, a caracterizar sua responsabilidade pelos prejuízos cobertos pela Autora.

De fato essa prova não consta dos autos, mas tal realidade, por si só, não pode induzir responsabilidade da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que definitivamente não vejo presente no caso dos autos, pois, frise-se, o documento apresentado pela Seguradora não permitir, ainda que minimamente, estabelece um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

Acresça-se que ao ser indagada quanto a produção de provas, a Autora se deu por satisfeita com a sua documentação, pugnando pelo julgamento antecipado.

Sendo assim, entendo que a Autora-Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, dever que lhe cumpria a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispenso maiores delongas e à luz do exposto
CONHE
ÇO
e DOU P
ROVIMENTO
ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, considerando, em especial, a natureza simples e a baixa complexidade da causa, além do razoável trabalho realizado e zelo empregado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eminentes Pares, após a leitura do substancioso voto do Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, pedi vista dos autos para melhor análise, considerando precedentes desta e. Terceira Câmara Cível em casos análogos ao presente, e ao realizá-la, identificando as peculiaridades do caso concreto, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, acompanho integralmente o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator, de modo a
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas. Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais, condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, considerando, em especial, a natureza simples e a baixa complexidade da causa, além do razoável trabalho realizado e zelo empregado.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.